Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DE TERCEIROS. INDÍCIOS. VERACIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 789 do CPC/15 prevê que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei".

2. Em que pese a execução deva ser efetivada de forma menos grave para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que a demanda executória se realiza primordialmente no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15).

3. No caso, observa-se que o pedido de penhora de bens de terceiros, nos termos em foi formulado pelo Agravante, se funda em meras conjecturas, desprovidas de indícios robustos de veracidade, o que impede seu deferimento.

4. As pessoas indicadas pelo Agravante não se enquadram nas situações previstas nos arts. 779 ou 790 do CPC/15.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.